Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707758-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS e FRANCISCO SÉRGIO DE OLIVEIRA, ora executados/apelantes, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF no bojo da execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL – CREDFAZ, ora exequente/apelada. A r. sentença de origem foi proferida nos seguintes termos (ID Num. 50534842): “Em 09/03/2022 a parte embargante ajuizou os presentes embargos à execução. Os presentes embargos à execução, entretanto, foram interpostos de forma intempestiva. Com efeito, o prazo para a apresentação dos embargos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC, verbis: Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231. § 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. § 2o Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado: I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens; II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4o deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo. § 3o Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229. § 4o Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. No caso em tela, o mandado de citação do 1o embargante (Antônio) foi juntado em 25/09/2018 e do 2o embargante (Francisco) em 15/10/2018 (ID 154095278 dos autos da execução). Os presentes embargos, todavia, só foram ajuizados em 2022, superando muito o prazo de 15 dias para o seu ajuizamento. Outrossim, nos termos do art. 914, do CPC, o meio próprio de impugnação da execução é o oferecimento de embargos à execução. É inquestionável que os embargos à execução constituem ação autônoma e, diferentemente do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, a pretendida impugnação do devedor não pode ser articulada por meio de simples petição. Sendo assim, a data de ajuizamento dos embargos à execução não pode ser considerada como aquela em que a parte fez juntá-los, como petição simples, aos autos da execução. O princípio da fungibilidade deve ser observado apenas nos casos em que subsistir dúvida objetiva apta a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra. Com efeito, o caso em deslinde não é designativo de fungibilidade, mas retrata a ocorrência de erro grosseiro. Ademais, convém salientar que a questão referente à ausência de outorga uxória para o cônjuge dar aval, conforme alegado no ID 157054405, não influi na contagem do prazo para oferecimento dos embargos, mesmo porque não há mácula na citação dos embargados, que figuram no polo ativo do presente feito. Assim sendo, os embargos devem ser rejeitados sem resolução de mérito, por falta de um de seus pressupostos para a constituição válida. Por todas as razões expostas, declaro os embargos extintos sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 918, inc. I do CPC. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas do processo. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença e da certidão de trânsito para os autos da execução e, recolhidas as custas finais, se não houver outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente neste ato, por intermédio do sistema informatizado do Eg. TJDFT.” Contra a referida sentença, a parte exequente/apelada opôs embargos de declaração voltados ao saneamento de omissão pertinente à não fixação de verba honorária sucumbencial, a qual foi sanada nos seguintes termos (ID Num. 50534852): “Trata-se de embargos de declaração de ID 158835513 opostos pela parte embargada contra a sentença de ID 157858171. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão à parte embargada, tendo em vista que a sentença foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento de sua tese e da consequente sucumbência da parte embargante. Assim, acolho os embargos de declaração e condeno a parte embargante ao pagamento de honorários de sucumbência no importe 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 13, 827, § 2o, do CPC. Tendo em vista a modificação da sentença, à parte embargante terá o prazo de 15 dias para apresentar novo recurso de apelação. Transcorrido o prazo sem manifestação, a parte embargante deverá ser intimada para contrarrazoar a apelação ID 161069158. Publique-se. Intimem-se.” Os executados interpuseram o presente apelo, por meio do qual se insurgem contra a sentença saneada (ID Num. 54391195). No referido recurso, defendem que a execução original foi fulminada pela prescrição intercorrente; que cláusulas lançadas em contratos bancários podem ser revistas por meio de embargos à execução; que houve excesso executivo; que houve ilegalidade quanto à incidência de juros; que o caso vertente comporta inversão do ônus da prova e que deve ser apreciado a partir da interpretação mais favorável à parte consumidora; e que, por fim, não devem os executados arcar com os honorários de sucumbência. Pugnam pela reforma do pronunciamento judicial recorrido, com a consequente extinção da execução original. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID Num. 50534850). A parte exequente/apelada apresentou contrarrazões (ID Num. 59552204). É o necessário relatório. DECIDO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais devem ser preenchidos pela parte recorrente de modo a viabilizar o conhecimento do recurso que se interpõe, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância em relação aos motivos expostos na decisão combatida; e mediante impugnação específica de tais pontos de discordância lançados no pronunciamento. Nesse contexto, mostrar-se-á inviabilizada a apreciação recursal de razões dissociadas dos pronunciamentos judiciais combatidos, dada, nessa situação, a ausência do referido pressuposto de admissibilidade, qual seja a dialeticidade. Estabelecidas essas premissas, verifica-se, no caso dos autos, a exata circunstância supracitada, dado que o Juízo a quo extinguiu os embargos à execução opostos na origem em face de sua evidente intempestividade (art. 918, inciso I, CPC); e a parte executada/apelante trouxe razões recursais que, em momento algum, impugnam especificamente a declarada intempestividade da defesa processual. Diante desse quadro, impõe-se o desconhecimento do apelo interposto por clara afronta à dialeticidade, como já entendera este Eg. Tribunal de Justiça em casos com similitudes. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. (...). 3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). 7. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1629027, 07223933720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do apelo interposto pelos executados, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, majoro a verba honorária de origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de outubro de 2024 18:16:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora